Tribunal: TJMT
Processo: 1003827-48.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003827-48.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), ISABEL MARQUES PENA (AGRAVADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), EZEQUIEL DE MORAES NETO - CPF: 021.123.941-00 (ADVOGADO), ISABEL MARQUES PENA - CPF: 112.351.951-04 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. ALEGAÇÃO DE SAQUES INDEVIDOS E FALTA DE RENDIMENTOS. LEVANTAMENTO DA SUSPENSÃO PELO JULGAMENTO DO TEMA 1300 DO STJ. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 77/STJ. APLICAÇÃO DAS TESES FIRMADAS NOS TEMAS 1150 E 1300 DO STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão na Ação de indenização por danos morais e materiais que rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, de incompetência absoluta da Justiça Estadual e a prejudicial de prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) legitimidade passiva do Banco do Brasil para responder por eventuais falhas na administração de conta vinculada ao PASEP; (ii) a competência da Justiça Estadual para processar e julgar a ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A afetação da matéria ao Tema 1300/STJ, não justifica mais a suspensão do feito, tendo em vista o encerramento do julgamento.

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no Tema 1150, reconhece que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na prestação de serviços relacionados à conta vinculada ao PASEP.

5. A controvérsia não envolve diretrizes do Conselho Diretor do Fundo, mas sim a execução concreta do serviço bancário, o que afasta a aplicação da Súmula 77/STJ.

6. O entendimento firmado no CC 161.590/PE dispõe que a Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações que envolvam o Banco do Brasil, como no caso em que se discutem exclusivamente falhas operacionais do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento:

1.

Encerrado o julgamento do Tema 1300/STJ, afasta-se a necessidade de suspensão do feito.

2.

O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas individuais vinculadas ao PASEP, conforme a tese firmada no Tema 1150/STJ.

3.

A Justiça Estadual é competente para processar e julgar ações referentes a responsabilidade civil do Banco do Brasil, por falhas na gestão operacional das contas PASEP.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 109, I; CPC, art. 1.030, I, "b"; CC, art. 205.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF (Tema 1150/STJ); STJ, REsp 2.162.222/PE (Tema 1300/STJ); STJ, CC 161.590/PE, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 13.02.2019; Súmula 42/STJ; Súmula 77/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra decisão proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
/MT
, na Ação de indenização por danos morais e materiais n. 1020106-37.2024.8.11.0003, ajuizada por
ISABEL MARQUES PENA
.

A decisão saneou o processo, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência absoluta da Justiça Estadual e a prejudicial de mérito - prescrição (id. 267633259).

O agravante sustenta que não detém legitimidade passiva para figurar no polo, pois atua exclusivamente como operador do sistema PASEP, sendo mera instituição arrecadadora e prestadora de serviço, sem poder decisório sobre a política de remuneração e gestão do fundo, cuja responsabilidade administrativa e jurídica é da União Federal, por meio do Conselho Diretor do PIS/PASEP, nos termos do Decreto n. 78.276/76 e do Decreto n. 4.751/2003
. Afirma que o
STJ já teria consolidado entendimento favorável à ilegitimidade do banco, por analogia à Súmula 77/STJ, especialmente em casos que envolvam correção monetária e política de rendimentos das contas vinculadas. Defende a incompetência absoluta da Justiça Estadual, nos termos do art. 109, I, da Constituição Federal, uma vez que o litígio envolveria interesse direto da União. Invoca ainda a existência de suspensão nacional determinada pelo STJ no Tema 1300, que discute o ônus da prova nas ações relativas a saques indevidos do PASEP. Requer o provimento do recurso para a reforma da decisão (id. 267633255).

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 268120788).

A agravada não apresentou contrarrazões (id. 273769386).

Houve determinação de suspensão do feito em virtude da afetação da matéria ao rito dos Recursos Repetitivos pelo Superior Tribunal de Justiça.

Com o julgamento de mérito do Recurso Especial n.o 2.162.222/PE (Tema 1.300) os autos retornaram para análise.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

1.

Do levantamento da suspensão

Inicialmente, se encontra superada a necessidade de suspensão do processo em razão da afetação da matéria ao rito dos repetitivos, no âmbito do Tema 1.300 do Superior Tribunal de Justiça.

Verifica-se que o julgamento do referido tema foi concluído, com a consequente
publicação do respectivo acórdão
, circunstância que
afasta o óbice à tramitação do feito
e, por consequência, à apreciação do mérito recursal.

2.

Da ilegitimidade passiva

Sustenta o agravante que seria parte ilegítima para compor o polo passivo, uma vez que apenas atua como operador do Fundo PASEP, sem deter qualquer competência decisória sobre a política de remuneração ou a forma de correção monetária das contas vinculadas.

No julgamento dos recursos
REsp 1.895.936/TO, REsp 1.895.941/TO e REsp 1.951.931/DF
, representativos do
Tema 1150 do STJ
, consolidou-se orientação no seguinte sentido:

“I) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidos pelo Conselho Diretor do referido programa;
II) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil;
III) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.”

A parte autora ajuizou a ação após ter acesso aos extratos e microfilmagens da conta vinculada, identificando inconsistências e valores considerados irrisórios, os quais, a seu ver, decorreram de
falhas na prestação do serviço bancário
, especialmente quanto à
não aplicação dos rendimentos devidos
e eventual ocorrência de
saques indevidos
.

Assim, tratando-se de demanda fundada em suposta má gestão da conta individual vinculada ao PASEP,
a legitimidade do Banco do Brasil é manifesta
, na qualidade de agente financeiro responsável pela guarda, movimentação e atendimento ao titular do crédito vinculado.

A jurisprudência é no sentido de que
não se aplica à hipótese a Súmula 77/STJ
, que reconhece a ilegitimidade da Caixa Econômica Federal nas ações sobre contribuições ao PIS/PASEP, quando o que se discute é falha do banco na
administração concreta da conta do titular
e não deliberação normativa do Conselho Diretor.

Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1.150/STJ. APLICAÇÃO CORRETA DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, "b", do CPC, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 1.150/STJ).

2. O agravante sustenta sua ilegitimidade passiva para figurar em demanda relacionada ao PASEP, argumentando que é mero operador do sistema, sendo a União Federal, através do Conselho Diretor, a responsável pela gestão do Fundo que financia o Programa PIS/PASEP.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute a aplicabilidade e correções das contas PASEP, ou se tal legitimidade seria exclusiva da União Federal.

III. Razões de decidir

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150/STJ (REsp 1895936/TO), firmou tese no sentido de que o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP.

4. O acórdão recorrido está em conformidade com o entendimento consolidado pela Corte Superior ao reconhecer a legitimidade passiva do Banco do Brasil, além da competência da Justiça Estadual.

5. A Vice-Presidência aplicou corretamente a tese prevista no Tema 1.150/STJ, sendo adequada a negativa de seguimento ao Recurso Especial, nos termos do art. 1.030, I, "b", do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. O Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao PASEP, conforme Tema 1.150/STJ. 2. É correta a aplicação do art. 1.030, I, 'b', do CPC para negar seguimento a recurso especial quando o acórdão recorrido está em conformidade com entendimento firmado em recurso repetitivo. 3. O termo inicial para a contagem do prazo prescricional em casos de desfalque em conta bancária ocorre no momento em que o consumidor efetivamente toma ciência do dano sofrido."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.030, I, "b".

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1895936/TO, REsp 1895941/TO e REsp 1951931/DF (Tema 1.150/STJ).

(TJMT, N.U 1017976-49.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Órgão Especial, Julgado em 19/11/2025, Publicado no DJE 19/11/2025)

Assim sendo, deve ser mantida a decisão ao reconhecer a legitimidade do Banco do Brasil para compor o polo passivo da lide.

3.

Da incompetência

O agravante sustenta a incompetência da Justiça Estadual ao argumento de que a gestão do PASEP envolveria interesse jurídico da União, o que atrairia a competência da Justiça Federal.

É pacífico o entendimento no sentido de que, em causas nas quais se discute
a responsabilidade do Banco do Brasil por falhas na gestão da conta vinculada ao PASEP
, como é o caso dos autos,
não há interesse jurídico direto da União Federal
, de modo que a competência para processar e julgar a demanda
é da Justiça Estadual
, nos termos da
Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça.

Vale transcrever trecho elucidativo do acórdão proferido no julgamento do
Conflito de Competência 161.590/PE
:

“[...] A Primeira Seção desta Corte tem entendimento predominante de que compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil (sociedade de economia mista federal). 2. Incide, à espécie, a Súmula 42/STJ: Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar as causas cíveis em que é parte sociedade de economia mista e os crimes praticados em seu detrimento. [...]

(STJ – CC 161.590/PE – Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho – 1a Seção – j. em 13/02/2019)”.

No caso, não se discute qualquer ato normativo ou critério técnico imputável ao Conselho Diretor do Fundo, mas sim
condutas atribuídas exclusivamente ao banco agravante
, seja por omissão quanto à aplicação de índices, seja por falhas operacionais que teriam comprometido o saldo da conta da autora.

Logo, a
manutenção da competência da Justiça Comum Estadual
para a apreciação da controvérsia é medida que se impõe.

Portanto, não se vislumbram elementos que autorizem a reforma do
decisum
agravado.

Dispositivo

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao Agravo de instrumento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025